Tribunal: TJSP
Processo: 1011440-70.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Reajuste por faixa etária. Ação revisional c.c. danos morais. Recurso interposto pela autora em face de sentença de improcedência que afastou a análise do reajuste, ante a existência de decisão prévia, em outra ação, com trânsito em julgado sobre o tema, e afastou a condenação por danos morais. Danos morais. Não preenchimento, na espécie, dos requisitos

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Reajuste por faixa etária. Ação revisional c.c. danos morais. Recurso interposto pela autora em face de sentença de improcedência que afastou a análise do reajuste, ante a existência de decisão prévia, em outra ação, com trânsito em julgado sobre o tema, e afastou a condenação por danos morais. Danos morais. Não preenchimento, na espécie, dos requisitos necessários para a configuração dos danos morais. Sentença ratificada, nos termos do art. 252 do RITJSP. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.33215).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293121
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011440-70.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ARLETE
LOPES SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA
DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011440-70.2017.8.26.0554 -Voto no 33215 - DVN
2
VOTO No
: 33215
APELAÇÃO No: 1011440-70.2017.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE.
: ARLETE LOPES SILVEIRA
APDO.
: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS
JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ FRANCISCO MATOS
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Reajuste por faixa
etária. Ação revisional c.c. danos morais. Recurso interposto pela
autora em face de sentença de improcedência que afastou a análise
do reajuste, ante a existência de decisão prévia, em outra ação,
com trânsito em julgado sobre o tema, e afastou a condenação por
danos morais. Danos morais. Não preenchimento, na espécie, dos
requisitos necessários para a configuração dos danos morais.
Sentença ratificada, nos termos do art. 252 do RITJSP. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO”.(v.33215).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em ação de obrigação de fazer proposta por ARLETE LOPES
SILVEIRA em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS, contra sentença de improcedência,
prolatada no dia 19/07/2019, que afastou a análise do reajuste, ante
a existência de sentença com trânsito em julgado sobre o tema, e
afastou a condenação por danos morais (fls. 465/469). Ônus de
sucumbência a cargo da autora, arbitrados honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
O recurso da AUTORA objetiva a
reforma da sentença, pelas seguintes razões: alega que mesmo após
a distribuição da demanda e mediante liminar deferida, a apelada
continuou emitindo boletos em valores exorbitantes, além de
cancelar o convênio indevidamente, causando evidente abalo e
aborrecimento à apelante, o que justifica a condenação da requerida
ao pagamento de danos morais (fls. 497/503). O recurso é
tempestivo e dispensado o preparo, porque concedida a gratuidade.
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
507/515).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011440-70.2017.8.26.0554 -Voto no 33215 - DVN
3
A douta Procuradoria de Justiça ofertou
parecer pelo não provimento do recurso (fls. 507/515).
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
A essência dos fundamentos de fato e de
direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“Arlete Lopes Silveira, qualificada nos autos,
propôs ação com pedidos cominatório, declaratório e condenatório
contra Sul América Companhia Nacional de Seguros, também,
qualificada nos autos, versando dito aumento ilegal em contrato de
seguro saúde. Alega a autora, em síntese, que: a) é titular de plano
de saúde de assistência médica e hospitalar operado pela ré, desde
28.04.1997; b) em 2007, celebrou com a ré transação extrajudicial
que contemplava a concessão de desconto para o reajuste por
mudança de faixa etária; c) em 2009, ingressou com ação judicial
(Processo no 3.559/09), sendo que a sentença, transitada em
julgado, declarou inexigível o aumento por mudança de faixa
etária; d) a ré continua realizando aumentos anualmente em razão
da mudança de sua faixa etária; e) a ré viola o Código de Defesa
do Consumidor; f) é aplicável ao caso a inversão do ônus da
prova; g) faz jus à repetição de indébito, em dobro, de todos os
valores pagos pelos reajustes abusivamente aplicados. Pleiteia a
concessão de tutela de urgência para compelir a ré à exclusão dos
aumentos em sua mensalidade e, ao final, a procedência da ação
para tornar a tutela de urgência definitiva e para que a ré seja
condenada a restituição em dobro dos valores pagos referentes ao
reajuste por faixa etária, bem como ao pagamento de R$10.000,00
(dez mil reais), a título de indenização por danos morais. A petição
inicial veio instruída com procuração (pág. 26), declaração de
pobreza (pág. 27) e documentos (págs. 28/115). A decisão de pág.
136 deferiu a Justiça gratuita à autora, bem como a tutela de
urgência. A ré ingressou no feito e apresentou contestação (págs.
140/189), arguindo, preliminarmente, prescrição. No mérito,
alegou, em resumo, que: a) o último reajuste por mudança de faixa
etária ocorreu em 2007, quando a autora completou 71 (setenta e
um) anos, com incidência do importe de 5% cumulativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011440-70.2017.8.26.0554 -Voto no 33215 - DVN
4
anualmente até o ano de 2010, quando cessou; b) o contrato da
autora apenas sofreu a incidência de reajustes anuais,
computados pela ANS; c) o contrato firmado entre as partes goza
de presunção legal de validade, ante a regulação e fiscalização da
ANS; d) as cláusulas contratuais são lícitas; e) o contrato está em
consonância com o Código de Defesa do Consumidor; f) fora
aplicado à apólice da autora, reajustes anuais, utilizando-se de
percentuais em consonância com o estabelecido pela ANS; g) os
reajustes anuais visam restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato; h) repetição de indébito pleiteada é
incabível; i) não estão presentes os elementos caracterizadores do
dever de indenizar; j) a autora não suportou danos morais.
Instruiu sua contestação com contrato social (págs. 190/198),
procuração (pág. 199) e documentos (págs. 200/231). A autora
apresentou réplica à contestação (págs. 413/426). O réu interpôs
agravo de instrumento (págs. 232/234) contra a decisão de págs.
136, ao qual foi negado provimento, nos termos do v. acórdão de
págs. 460/464.”.
Ratifica-se a sentença de Primeiro Grau,
adotados os seus fundamentos de decidir.
Conforme redação do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, “nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça admite que decisões judiciais adotem manifestações
exaradas no processo em outras peças, permitida a transcrição de
trechos de relevância, desde que preservada a fundamentação
adequada.
Nesse sentido:
“A fundamentação per relacionem constitui
medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz
natural e da fundamentação das decisões” (REsp 1.443.593/RS, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
02/06/2015, DJe 12/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011440-70.2017.8.26.0554 -Voto no 33215 - DVN
5
“A iterativa jurisprudência desta Corte
admite a fundamentação per relationem, pela qual o julgador se vale de
motivação contida em ato judicial anterior e, especialmente, em parecer
ministerial, como razões de decidir.” (REsp 1206805/PR, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe
07/11/2014).
De igual modo, compreende o Supremo
Tribunal Federal que:
“A utilização, pelo Poder Judiciário, da
técnica da motivação per relationem, reveste-se de plena legitimidade
jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo
93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado -
referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito)
que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do
Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão
apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal
incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou
como razão de decidir (AI n. 825.520-AgR-Ed, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, DJe de 12.09.11).
A r. sentença reconheceu que a autora já
obteve, em outra ação, declaração da inexigibilidade do aumento
por mudança de faixa etária, bem como a condenação à devolução
de valores pagos indevidamente. Reconheceu que, diante desse
título executivo judicial, a propositura de nova ação não é a via
apropriada para questionar eventual descumprimento daquela
sentença, prolatada na outra ação.
Essa conclusão não foi impugnada, com
sucesso, pelo recurso.
O apelo se volta, na verdade, para a
ausência de fixação de indenização por dano moral.
Efetivamente, é de se ressaltar que o
pressuposto para configuração do dano moral, ausente na hipótese
dos autos, é o gravame à imagem, à intimidade ou à honra da
pessoa (C.F., art. 5o, V e X).
No caso sub judice, entretanto, o que se
tem, em essência, é um conflito de interesses entre os demandantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011440-70.2017.8.26.0554 -Voto no 33215 - DVN
6
tendo por objeto um contrato por eles firmado. Ora bem: a
liberdade de pactuação, de um lado; e, de outro, a utilização da via
judicial para a solução dos conflitos, inserem-se no campo das
licitudes formais e procedimentais, garantidas pelo ordenamento
jurídico, inclusive pela Constituição Federal.
A
eventual
aplicação
de
reajuste
desarrazoado pela ré não se traduz, por si só, em violação à honra,
intimidade ou reputação da autora.
Cabe trazer à colação, por oportuno,
arestos relacionados por RUI STOCO em sua obra Tratado de
Responsabilidade Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 5a ed., pág.
1366, verbis:
“Para que o dano moral seja indenizável é
preciso que haja repercussão, não bastando um simples
descontentamento no âmbito subjetivo da pessoa (TJSP, 6a C.
Dir. Privado, Ap. 80.545-4, Rel.: Des. Ernani de Paiva, JTJ-
LEX 221/95).”
“Sem dúvida alguma, a Constituição Federal
vigente agasalhou de maneira mais ampla possível a
indenização por dano moral. Porém, ele não é devido
incondicionalmente, devendo ser examinado caso a caso, para
que ações como estas não criem a 'indústria do dano moral'”
(1o TACSP, 7a C., Ap. 762.989-6, Rel.: Álvares Lobo, RT
766/260).”
Desta forma, a pretensão da autora é
afastada. Em conclusão, a sentença é preservada. OCATÍCIOS
Os
honorários
advocatícios
por
ela
arbitrados são majorados para 12% sobre o valor atualizado da
causa, na forma do art. 85, §2o e 11 do CPC, ressalvada a
gratuidade.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator